Tribunal: STF
Processo: AI 597561
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de
   coleta domiciliar de lixo. Município de Santos.
   Constitucionalidade. 3. Matéria devidamente impugnada no recurso
   extraordinário.  Fixação exata do quantum do valor da
   sucumbência. Questão a ser dirimida quando da execução. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.